Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-24.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.
2. O magistrado não possui a obrigação de acolher todos os pedidos de produção de provas, pois há uma discricionariedade em relação à análise efetuada, desde que se observe o regramento contido no Código de Processo Civil (art. 370 do CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Acerca do valor da indenização por danos morais, verifica-se que, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida. É importante, ainda, considerar a preocupação de não permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pela parte ofensora.
4. No presente caso, que se refere a indenização por erro médico, deve ser considerada não só a sequela física em si (disfunção erétil permanente e sem tratamento disponível), mas também o grande impacto na saúde mental do autor. Trata-se de caso grave, pois esbarra na saúde, autoestima, saúde mental, entre outras repercussões, não se justificando a redução do valor indenizatório para patamar próximo ao que se estabelece nesta Corte para ofensas muito menos graves.
5. Nesse contexto, a fixação da verba em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se adequada e proporcional ao ato ilícito e ao dano moral sofrido, além de atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, inibidor a que se propõe a ação em apreço, nos moldes estabelecidos na Constituição.
6. Recurso conhecido e provido.